Tribunal: TJMT
Processo: 1005278-16.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1005278-16.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: FERNANDO AUGUSTO MARTINS ALDANA
AGRAVADA: BANCO BRADESCARD S.A.
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por FERNANDO AUGUSTO MARTINS ALDANA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Comarca da Capital nos autos de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c.c Inexigibilidade de Débito c.c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de BANCO BRADESCARD S.A., que indeferiu a gratuidade da justiça.
O agravante sustenta que acostou aos autos, a Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como a justificativa da impossibilidade de outros meios de comprovação de sua hipossuficiência; fundamenta a impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento; a declaração goza, portanto, de presunção juris tantum de veracidade, podendo ser elidida somente através de prova em contrário ou através de procedimento próprio de impugnação ao pedido de justiça gratuita, exigindo-se prova cabal a demonstrar que o assistido não faz jus ao benefício; não se pode olvidar que a Receita Federal do Brasil não emite declaração de que o cidadão está isento de apresentar a Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF), pois a Instrução Normativa RFB no 1548, de 25 de fevereiro de 2015, regula que, a partir do ano de 2008, deixa de existir a Declaração Anual de Isento; O agravante comprovou mediante a apresentação de sua carteira de trabalho e previdência social (Id. 71939698) que recebe o valor ínfimo de R$ 1.238,00 (um mil, duzentos e trinta e oito reais), qual apresenta como única fonte de renda, que lhe cabe administrar em detrimento de seu sustento, pagamento do aluguel e demais despesas; por fim, requer a concessão da gratuidade de justiça e o provimento do recurso para reforma da decisão.
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão do agravante, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
Pretende o agravante a concessão da gratuidade de justiça alegando ser hipossuficiente e não ter condições de arcar com as custas do processo. Para isso fundamenta que apresentou sua CTPS, e um recorte de declaração de trabalho. Contudo, não apresentou outros documentos como solicitado.
Dos documentos juntados pelo agravante não comprovam a impossibilidade financeira, a concessão da gratuidade.
Por certo que a hipossuficiência apontada não está demonstrada, diante da ausência dos requisitos da hipossuficiência.
O artigo 98 do CPC/2015 disciplina que:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito a gratuidade da justiça, na forma da lei”.
Há que se salientar que no tocante a gratuidade da justiça às pessoas físicas há de ser comprovada por documentos dos quais estes presentes, não me apresenta razoável a hipossuficiência apontada, não bastando apenas a simples declaração.
Nesta fase de cognição sumária, não restou demonstrada a prova inequívoca a convencer da verossimilhança das alegações, visto que não presume a sua incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado de que “Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.” (STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento no 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4a Turma. - j. 16- 12-2008).
Ainda:
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNGIBILIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NO RECURSO ESPECIAL. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO MANTIDA. 1. "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito" (AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015.) 2. Os recorrentes na peça de recurso especial, antes de adentrar ao mérito, formularam de forma genérica pedido de concessão da justiça gratuita, lastreado nas Leis nos 1.060/50 e 7.115/83. 3. "Ainda que a lei assegure a presunção de veracidade à declaração de pobreza (que nem sequer foi realizada nos autos), tal presunção é relativa, e o pedido deve vir acompanhado de mínima documentação ou fundamentação acerca da hipossuficiência financeira para que possa ser analisada e deferida, o que não ocorreu na hipótese, não sendo possível sua concessão em especial por haver a recorrente praticado ato incompatível com o pedido de justiça gratuita que pleiteia". (AgRg no AREsp 737.289/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 12/02/2016). 4. Não há como afastar a pena de deserção no caso dos autos. 5. Embargos recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento". (EDcl no AREsp 763.729/MG, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016).
“[...] 3. O dispositivo legal em apreço traz a presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Contudo, tal presunção é relativa, podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente[...]”. (AgRg no AREsp 831.550/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 12/04/2016).
Este Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA COMPATÍVEL COM BENEFÍCIO POSTULADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça cabe à pessoa física ou jurídica, demonstrar não ter condições de suportar os encargos do processo, sob pena de desvirtuamento dos dispositivos expressos no Código de Processo Civil de 2015, que trata sobre a matéria”. (AI 132920/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016).
Ante o exposto, indefiro a liminar.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora